Tribunal: TJSP
Processo: 1529216-58.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Apelação Criminal. Furto triplamente qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, §4o, incisos I, II e IV do CP), receptação em continuidade delitiva, por três vezes (art. 180, caput, do CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), em concurso material.

BRUNO DA

Ementa:
Apelação Criminal. Furto triplamente qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, §4o, incisos I, II e IV do CP), receptação em continuidade delitiva, por três vezes (art. 180, caput, do CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), em concurso material.

BRUNO DA SILVA postula absolvição por inexistência de provas de ter concorrido para a infração penal e por falta de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, busca o reconhecimento de crime único quanto às receptações e o afastamento da associação criminosa por alegada falta de estabilidade. Requer ainda o reconhecimento da confissão espontânea, redução da pena-base ao mínimo legal, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

LEONARDO DIEGO DA SILVA MELO requer absolvição por atipicidade e por inexistência de provas de ter o réu concorrido para a infração penal.

DIELSON CRUZ OLIVEIRA busca a absolvição por inexistência de provas de ter concorrido para a infração penal e por falta de provas para condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de favorecimento real ou reconhecimento da forma culposa quanto à receptação, bem como readequação das penas, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e direito de apelo em liberdade.

Pedido incidental de restituição de veículo.

Conjunto probatório robusto a sustentar as condenações nos termos da r. sentença. Teses secundárias afastadas. Penas adequadas. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal. Recursos improvidos, deferida a restituição do automóvel.